Tribunal: TJMT
Processo: 1050071-19.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1050071-19.2019.8.11.0041 – Capital
Apelante: Leonardo Fernandes Borges
Apelado: Banco BMG S.A.
V I S T O S.
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por Leonardo Fernandes Borges, aviado nos autos do Recurso de Apelação que interpôs, após o julgamento realizado por esta Câmara, na sessão realizada em 22.09.2021.
Inconformado com a decisão colegiada, o apelante suscita a uniformização de jurisprudência, alegando que a r. decisão afronta entendimento deste e. Tribunal, consolidado nos recursos de apelação n. 1012627-15.2020.8.11.0041, 1001625-54.2019.8.11.0018 e 1006869-21.2021.8.11.0041, que reconhecem a ilegalidade da taxa de juros aplicada ao cartão de crédito, que deve ser limitada a 2% (dois por cento) ao mês.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. É cediço que a uniformização de entendimento de jurisprudência deve ser pugnado antes do julgamento do recurso, ante o seu caráter preventivo, conforme a exegese que se extrai do art. 978, do CPC.
Nesse sentido, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado n. 344, que assim dispõe: “A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.”.
Desse modo, é extemporâneo o pedido formulado após a conclusão do julgamento do recurso de apelação interposto, notadamente em razão de o incidente de uniformização de jurisprudência não poder ser utilizado como sucedâneo recursal.
O entendimento do c. STJ é pacífico nesse sentido, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 476 DO CPC/1973. EXTEMPORANEIDADE. REQUERIMENTO APRESENTADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.
1. O pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência deve ser suscitado pela parte interessada nas razões recursais ou em petição avulsa, nos termos do art. 476 do CPC/1973, mas, em todo caso, antes do julgamento do recurso. É, portanto, extemporâneo o pedido formulado após a conclusão do julgamento do recurso no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, mormente porque o incidente de uniformização de jurisprudência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. (...)” (AgInt na PET no AREsp 457.024/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.06.2020 - negritei)
Outro não é o entendimento deste Tribunal, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGADO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO APÓS JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO DESPROVIDO.
O incidente de uniformização de jurisprudência deve anteceder o julgamento do mérito recursal, sendo inadmissível o seu conhecimento entre a sessão do órgão julgador e o trânsito em julgado.” (RAR n. 132.295/2011, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 22.01.2013 – negritei)
“REGIMENTAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STF OU STJ - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - MORA NÃO AFASTADA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - APRESENTAÇÃO DEPOIS DE JULGADO O RECURSO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
O incidente de uniformização de jurisprudência deve ser suscitado antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC).” (RAR n. 70.976/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 03.06.2015 – negritei)
Dessa forma, considerando que o incidente foi manejado em 07.10.2021, após o julgamento do RAC no 1050071-19.2019.8.11.0041, ocorrido na sessão de 22.09.2021 (id. 103595462), resta patente a sua extemporaneidade.
Posto isso, NÃO CONHEÇO do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator